Tribunal: TJSP
Processo: 1009757-48.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Descontos não autorizados realizados em conta-corrente - Existência e validade do consentimento da vítima não demonstradas – Falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços – Risco profissional – Débito declarado inexigível - Histórico de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Descontos não autorizados realizados em conta-corrente - Existência e validade do consentimento da vítima não demonstradas – Falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços – Risco profissional – Débito declarado inexigível - Histórico de inadimplência – Dano moral não configurado – Aplicabilidade da Súmula n° 385 do C. Superior Tribunal de Justiça - Majoração da verba honorária em favor da demandante – Procedência em parte mantida – Recurso da autora provido em parte e recurso do réu improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009757-48.2017.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada/apelante SUZI MARIA FERREIRA
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso da autora e negaram provimento ao recurso do
réu, V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009757-48.2017.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 40827
2
VOTO No: 40827
APEL. No: 1009757-48.2017.8.26.0020
COMARCA: São Paulo (4a V. Cív. do F. Reg. Nossa Senhora do Ó)
APTES.: Suzi Maria Ferreira dos Santos (A) e Banco Santander S.A.
(R)
APDOS.: Os Mesmos (A)
RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral
Descontos não autorizados realizados em conta-corrente -
Existência e validade do consentimento da vítima não
demonstradas

Falha
na
prestação
do
serviço

Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços Risco
profissional
Débito declarado inexigível - Histórico de
inadimplência Dano moral não configurado Aplicabilidade
da Súmula n° 385 do C. Superior Tribunal de Justiça -
Majoração da verba honorária em favor da demandante
Procedência em parte mantida Recurso da autora provido em
parte e recurso do réu improvido.
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por dano moral (negativação do nome da autora
nos órgãos de proteção ao crédito por dívida desconhecida, fls. 01/11 e
24/25) intentada por Suzi Maria Ferreira dos Santos em face de Banco
Santander S.A., julgada procedente em parte pela r. sentença de fls.
98/99, declarada a fls. 118/119, de relatório a este integrado, para
declarar a inexigibilidade do débito descrito na prefacial e impor ao réu
a obrigação de “providenciar a exclusão do débito, no prazo de 15 dias,
sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça, punível com multa
de 20% sobre o valor da causa”. Em razão da sucumbência recíproca,
cada parte foi condenada a arcar com metade das custas e despesas
processuais bem como com os honorários do ex adverso arbitrados em
10% do valor da condenação.
Apelou o réu em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) “a conta-corrente da autora foi aberta regularmente
mediante a apresentação de documentos, não restando dúvidas quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009757-48.2017.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 40827
3
à veracidade da contratação dos produtos junto ao banco recorrente”
(fls. 107), (2) a demandante aceitou as condições do pacote de serviços e
sabia da necessidade de manter fundos suficientes em conta, (3) a
negativação questionada diz respeito à utilização do limite de cheque
especial e (4) não há falar em cominação de multa porque o réu já
promoveu a baixa da dívida controvertida (fls. 105/111).
A autora também apelou aduzindo, em resumo, que
(1) a negativação preexistente em seu nome também é ilegítima e (2) os
honorários advocatícios em seu favor devem ser majorados (fls.
121/127).
As insurgências são tempestivas, apenas a do autor
foi respondida e tão somente a do réu veio acompanhada do preparo
(fls. 112/113) em razão da gratuidade da justiça concedida à
demandante (fls. 28).
É o relatório.
2. O recurso da autora comporta provimento em
parte e o do réu desprocede.
3. A instituição financeira ré, apesar de negar
insistentemente qualquer espécie de responsabilidade no evento
noticiado, imputando à autora a culpa exclusiva pela ocorrência do
evento donoso descrito na prefacial, em momento algum demonstrou
ter sido a demandante quem pactuou o contrato de cheque especial
tampouco que tenha sido ela quem deu origem à dívida em conta-
corrente. Era, portanto, ônus da financeira ré provar ter sido a própria
autora quem realizou a rechaçada contratação, pois somente ela tinha
melhor condição técnica de providenciar referida prova em razão da
impossibilidade e hipossuficiência da autora em produzir prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009757-48.2017.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 40827
4
negativa em seu favor.
Veja-se que não veio anexado um único documento
à contestação para provar que a autora efetivamente pactuou o contrato
de cheque especial e que não pagou o débito respectivo.
Impende assinalar que o réu atua como prestador de
serviços e, nessas condições, submete-se à legislação consumerista,
respondendo objetivamente pelos danos advindos aos consumidores por
defeitos relativos à atividade exercida, conforme preceitua o art. 14 da
Lei 8.078/90, in verbis:
“O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos.
§ 3° O fornecedor de serviços só não será
responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Nesse cenário, o prestador de serviços responde pelo
dano causado ao consumidor, quando da execução dos serviços,
independentemente de ter agido com culpa ou não, se não ocorridas as
excludentes previstas no parágrafo 3o do dispositivo legal mencionado.
Conclui-se, por tais motivos, que o réu não se
desincumbiu de demonstrar a ocorrência de qualquer excludente que o
isentasse da responsabilidade imputada (art. 373, II, do CPC).
Assim, não logrando comprovar que o contrato foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009757-48.2017.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 40827
5
efetivamente pactuado pela demandante, a dívida descrita na vestibular
deve mesmo ser declarada inexigível.
Do mesmo modo, não comporta acolhimento o
pedido de afastamento da multa cominatória, que é um meio legal de
coerção indireta ao cumprimento do julgado.
Aliás, o próprio acionado afirma que já “cumpriu
rigorosamente o determinado e liquidou o débito da conta-corrente” (fls.
109), tudo indicando que as astreintes não serão aplicadas em razão da
alegada observância do comando judicial exarado.
4. Não há falar em dano moral passível de
reparação.
Ainda que a demandante tenha sido vítima de
indevida inscrição perante os órgãos de proteção ao crédito (fls. 24/25),
é certo que existia em seu nome, à época da negativação discutida
nesta ação (19.06.2015), outra restrição precedente não regularizada e
de legitimidade não infirmada (12.04.2013), o que, por si só, afasta a
possibilidade de caracterização de dano moral, na espécie sub examen,
ex vi da Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça, que assim
dispõe: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”
Importa consignar que a autora não comprovou que
o débito em questão vem sendo discutido na via judicial, já que o
extrato processual para simples consulta extraído do sítio eletrônico
deste tribunal e trasladado aos autos (fls. 123) informa tão somente os
dados básicos do processo (nome das partes litigantes, assunto, data da
distribuição, número de controle, juiz presidente e valor da ação) mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009757-48.2017.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 40827
6
não a causa de pedir e pedido.
Ainda que assim não fosse, este Relator diligenciou
junto ao SAJ e constatou que o mencionado processo no
1009756-63.2017.8.26.0020 foi julgado improcedente, desfecho que foi
mantido na via recursal.
Desse modo, a inscrição impugnada nestes autos
em nada afetou a honra da autora, que permaneceu com os mesmos
atributos de quando divulgada a anotação restritiva precedente.
Nesse cenário, inexiste dano moral a ser indenizado.
5. Por fim, deve ser acolhido o pleito de majoração
dos honorários advocatícios fixados em favor da autora, já que o
arbitramento realizado em primeira instância (10% sobre o valor da
condenação), resultando em R$89,90, representa quantia aviltante que
definitivamente não remunera condignamente o trabalho realizado pelo
causídico da parte autora.
Desse modo, levando-se em consideração o grau de
zelo do profissional, o lugar e tempo despendido na prestação do
serviço, a natureza e a importância da causa e a sucumbência recíproca
entre as partes, arbitra-se a verba honorária em favor da autora,
segundo prudente apreciação equitativa, em R$1.500,00, nos termos do
art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.
6. Isto posto, improvido o do réu, dá-se provimento
em parte ao recurso da autora para arbitrar a verba honorária em seu
favor no importe de R$1.500,00, nos termos do item 5 acima.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica